Tribunal: CARF
Processo: 10580.911146/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.911146/2009-07
ACÓRDÃO
1302-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
BANCO BOCOM BBM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002

DCTF. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste
previsão legal para compensação de débitos em DCTF a partir de outubro
de 2002.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. A comprovação de existência de saldo
credor é fundamental para reconhecimento de direito creditório
disponível.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nimer
Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio
Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911146/2009-07
2
RELATÓRIO
DIREITO CREDITÓRIO

1. Na origem, no presente processo a Embargante utilizou direito creditório de R$ 292,8 mil
oriundo de saldo negativo de CSLL de 2002 (folhas 04, 07 e 17) para compensar débitos
declarados em Dcomp’s1. Os pedidos de compensação de tal crédito com débitos da
Embargante foram analisados (folha 54), sendo parte de tal crédito (R$ 215.060,83)2
INDEFERIDO:

2. Para confirmar o total do crédito existente em 31/12/2002 foi preciso verificar se a estimativa
relativa ao período de maio/2002, no valor de R$ 215.060,83, foi efetivamente quitada com
saldo negativo da CSLL de 31/12/2001, motivo pelo qual o interessado foi intimado a
apresentar demonstrativo do crédito (vide intimação SEORT 664/2010, folha 25).

PRIMEIRA INSTÂNCIA

3. Discordando do Fisco, a Embargante formalizou Manifestação de Inconformidade para o
colegiado de primeira instância. Em Acórdão proferido por membros daquele órgão houve a
seguinte decisão:
Vistos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros da Turma,
por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PARA:
a) NÃO RECONHECER qualquer direito creditório adicional em favor do
contribuinte;
b) ACOLHER A SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA ORDEM DE COMPENSAÇÃO
E DETERMINAR que a DRF/Salvador-BA retifique os cálculos objeto do
presente processo utilizando o direito creditório, no valor de R$ 77.818,67,

1
DCOMP’s
29587.24602.310703.1.3.03-2739
(fls.
02/05)
HOMOLOGADA
DE
FORMA
TÁCITA,
35349.01086.300603.1.3.03-7351 (fls. 06/09), HOMOLOGADA DE FORMA TÁCITA, e 37678.05615.220906.1.7.03-4085
(fls. 16/22).
2 Crédito informado na Dcomp 37678.05615.220906.1.7.03-4085 (folha 16).
1 Direito Creditório Pleiteado
292.789,51

2 Direito Creditório Pleiteado (Diferença)
89,99

3 Direito Creditório Deferido
77.818,67

3 Direito Creditório Indeferido (1+2-3)
215.060,83

DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO - R$
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911146/2009-07
3
reconhecido através do Despacho Decisório no 0648/2010, para compensar os
débitos indicados pelo contribuinte em suas DCOMP na ordem adiante:

SEGUNDA INSTÂNCIA

Recurso Voluntário e Decisão
4. Discordando das argumentações explicitadas em Decisão de Primeira Instância, a Embargante
interpôs Recurso Voluntário a este órgão colegiado. Decisão desta Turma de Julgamento no
Acórdão 1302-007.026 manteve a íntegra do que havia sido decidido nas fases anteriores:
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.

Embargos
5. Em Despacho de Admissibilidade do presente recurso (Embargos), constante na folha 367, há
informação de que nos embargos de declaração sob exame, a Embargante alega, baseada em
argumentos que seguem, que a decisão de segunda instância incorreu em vício de omissão.
Neste sentido, a Embargante alega que no Recurso Voluntário desenvolveu duas linhas de
argumentação:
(1) que a estimativa de maio/2002 (compensada em DCTF) tinha que ser
considerada no saldo negativo do referido ano-calendário, sob pena de haver
dupla cobrança (argumentação semelhante ao entendimento manifestado
pela Súmula CARF n° 177); e
(2) que teria havido homologação tácita da compensação da referida
estimativa.
6. A conclusão (folha 372) do Despacho de Admissibilidade é a de que não houve análise na
decisão embargada do item (1) acima. Ou seja, se concluiu pela inexistência de homologação
tácita (item 2), sem, no entanto, haver manifestação de inclusão em saldo negativo da
referida estimativa, sendo este o motivo da alegação do referido vício de omissão (objeto do
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911146/2009-07
4
presente julgamento). Vejamos o trecho (folha 372) do referido despacho que se coaduna
com o cenário mencionado:
De fato, não houve nenhuma análise sobre a argumentação de que a
estimativa de maio/2002, compensada via DCTF, deveria ser reconhecida
integralmente na composição do saldo negativo do ano-calendário 2002,
independentemente de sua própria compensação não ser homologada, sob
pena de dupla oneração da contribuinte, já que a estimativa seria cobrada
com base na DCTF.
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF n° 1634/2023, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que seja sanado o problema acima apontado.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

MÉRITO

7. Conforme indicado na folha 305, o litígio se refere à glosa de pagamento de estimativa mensal
de maio de 2002, no valor de R$ 215.060,83. Tal valor, conforme informação da Embargante,
foi quitado por meio de compensação em DCTF, não sujeita ao procedimento de
homologação de valores compensados.
8. Neste sentido, a discussão objeto de análise refere-se à parcela de saldo negativo do ano de
2002 não acolhida diante de ausência de confirmação do pagamento da estimativa mensal
relativa ao mês de maio de 2002, no valor de R$ 215.060,83. Assim, a alegação para a
exclusão da referida parcela da composição do crédito foi a que tal parcela teria sido quitada
por meio de compensação via DCTF, ou seja, À MARGEM DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DA
RFB (DCOMP) por MEIO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
9. Considerando a atipicidade da ação da Embargante, qual seja, a utilização de meio de
compensação não prevista na legislação, tomo como razões de decidir os argumentos de
decisão contidos no acórdão de primeira instância:
...restou esclarecido que a suposta compensação de estimativa de CSLL, de
maio de 2.002, no valor de R$ 215.060,83, espelhada na DCTF no
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.467 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911146/2009-07
5
0000.100.2003.11563420 (fl. 265), entregue em 24/06/2003, não pode surtir
qualquer efeito de extinção do débito, por falta de amparo legal.
Assim, o valor de R$ 215.060,83, não pode ser considerado compensado para
fins da composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2.002.
1. Considerando o exposto, voto por considerar improcedente a alegação da Embargante.

É O VOTO.
.
CONCLUSÃO

2. Diante das fundamentações trazidas, voto por considerar sem efeitos infringentes os
embargos. Por consequência, nos moldes do já decidido em decisão de primeira instância, o
direito creditório residual solicitado deve permanecer indeferido.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 378
DF CARF MF
Original